Tribunal: TJMT
Processo: 1010444-92.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010444-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), T. A. M. M. - CPF: 096.306.461-45 (AGRAVADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), LARISSA MESTRE CARVALHO - CPF: 035.272.731-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, III DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de não
conhecimento do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC por ofensa ao princípio da dialeticidade e ocorrência de preclusão consumativa,
se a
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1010444-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: T. A. M. M.

representado por sua genitora LARISSA MESTRE CARVALHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão de não conhecimento de seu agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ocorrência de preclusão consumativa
.

A agravante argumenta que nenhuma das hipóteses mencionadas no inciso III do artigo 932 do CPC se faz presente, tampouco houve afronta ao princípio da dialeticidade e ao inciso II do artigo 1.010 do CPC, o qual versa sobre a exposição dos fatos e do direito ou a ocorrência de preclusão.

Aduz que h
ouve erro material retificado em tempo hábil, ou seja, de maneira tempestiva, não há que se falar em vício na exposição fático-jurídica ou preclusão consumativa; menciona que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, uma vez que o contrato da agravada está com prazo de carência não implementado.

Assevera que “
o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas. Com efeito, independentemente se aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra legislação afeta ao tema sub judice, deve ser abolido o pilar de que a simples existência de prescrição médica é prova absoluta e cabal da obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde, mesmo quando os beneficiários se encontrem em período de carência
.”

Aduz que a agravada em sua exordial solicitou o procedimento cirúrgico 79 dias após a adesão ao plano de saúde, ou seja, no período de carência contratual e a cláusula que prevê expressamente a imposição de carência contratual, além de consentânea com a legislação, não é abusiva, pois sua redação é clara, precisa e redigida em destaque, consoante preceitua o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega perigo de irreversibilidade da medida liminar, uma vez que, as chances da agravante, em receber o valor da internação, caso a medida liminar venha a ser revogada, são mais do que ínfimas. Ao final, requer a reconsideração do
decisum
, com exercício da retratação prevista no art. 1.021, § 2º do Código de Processo Civil, ou, seja o presente recurso de agravo interno posto à mesa e provido.

O agravado apresenta contrarrazões e argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

O Dr.
Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão de não conhecimento de seu agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ocorrência de preclusão consumativa
.

De início, não prospera a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Isso porque, nas razões do agravo interno a agravante mencionou expressamente que
“
nenhuma das hipóteses mencionadas no inciso III do artigo 932 do CPC se faz presente, tampouco houve afronta ao princípio da dialeticidade e ao inciso II do artigo 1.010 do CPC, o qual versa sobre a exposição dos fatos e do direito ou a ocorrência de preclusão”
, bem como, que “
h
ouve erro material retificado em tempo hábil, ou seja, de maneira tempestiva, não há que se falar em vício na exposição fático-jurídica ou preclusão consumativa”.

Portanto, a agravante ataca fundamento da decisão agravada.

Quanto ao mérito, transcrevo trecho da decisão, visto que os argumentos apresentados não são suficientes para alterar sua conclusão:

“Constatado que as razões do agravo de instrumento não atacam os fundamentos da decisão agravada, determinei a intimação da agravante para se manifestar, em 05 (cinco) dias.

É a síntese do necessário.

Nesse passo, o Código de Processo Civil dispõe sobre o recurso:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”
.

Após a intimação, a agravante peticionou e fundamentou:

“A petição de Agravo de Instrumento apresentou de forma correta os fundamentos legais da negativa de atendimento por parte Agravante, todavia apresentou erro material quanto aos dados da parte Agravante, razão pela qual passa-se a informar.

Sendo assim, destaca-se que o Agravado é beneficiário do plano de saúde iniciou vigência em 28.12.2022, com prazo 180 (cento e oitenta) dias de carência. de sorte que, por meio desse pacto, as partes se obrigaram ao cumprimento de todos os termos celebrados.

Contudo, a solicitação médica para o procedimento cirúrgico ocorreu 79 (setenta e nove) dias após a adesão do contrato, logo está vigente o prazo de carência contratual, razão pela qual a negativa de atendimento foi licita.”

As razões recursais afrontam o princípio da dialeticidade (artigo 1.010, II do CPC), portanto, o recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA QUE NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA – INSURGÊNCIA QUANTO DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ASSOCIADO QUE JÁ É OBJETO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELOS RECORRENTES NAQUELE FEITO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO (...)
2- O Recurso que não combate os fundamentos da decisão ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, os Recorrentes não rebatem os fundamentos da decisão prolatada neste processo, mas em feito conexo.
(...)”
(N.U 0007597-84.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, publicado no DJE 13/08/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDOS NA ORIGEM –
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N.° 421 DO STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 80/2014 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal (...)”
(N.U 1010124-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023).

Ademais, as razões recursais devem conter os fundamentos que atacam a decisão agravada e pelos quais o recorrente pretende sua reforma, de modo que não é possível a emenda diante da ocorrência da preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMENDA ÀS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CONEXÃO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONJUNTA - DESNECESSIDADE - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES - USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA - POSSE SEM ANIMUS DOMINI - COMODATO - EXISTÊNCIA - MERA DETENÇÃO DOS COMODATÁRIOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICAÇÃO. A peça de interposição do recurso deve estar, de plano, munida dos fundamentos pelos quais se pretende a reforma da decisão (art. 1.010, III, do CPC), não sendo, pois, possível a emenda das razões recursais ou a interposição de novo recurso em face do mesmo pronunciamento judicial, em razão da ocorrência de preclusão consumativa (art. 507, do CPC). (...)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.094929-7/003, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022)

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ocorrência de preclusão consumativa, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento.”

Ao contrário do alegado pela agravante, é possível a aplicação do disposto no art. 932, III do CPC, pois as razões do agravo de instrumento não atacam os fundamentos da decisão agravada, ou, leal à redação do dispositivo legal, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar, até o momento, o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023